Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-09.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003986-09.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA GOMES RAMOS - CPF: 880.993.261-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003986-09.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente:
Luzia Gomes Ramos

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO –
DESNECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO – PRECEDENTES DO STF
– INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) 14 DO STJ – VEDAÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NAQUELA CORTE – TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DA LIDE – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 para analisar se, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo das demandas para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Anvisa.

Naquele feito, a Primeira Seção do STJ determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual se abstenha de praticar qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Na hipótese de demanda regularmente instruída e apta para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

Verificada a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, deve ser reconhecida a procedência do pedido e determinado o atendimento à necessidade de saúde por todos os demandados, de forma solidária, conforme Tema 793 do STF.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora, em sentença proferida nos autos, que extinguiu o feito sem análise de mérito ante a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, relata que o juízo singular remeteu o presente processo para a Justiça Federal, devido ao suposto interesse jurídico da União em participar do caso, contudo, o juiz federal concluiu que não havia interesse da União no feito e encaminhou os autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública.

Contudo, o magistrado singular extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a necessidade da União integrar o polo passivo.

Dessa forma, defende a ocorrência de
error in procedendo
e requer a nulidade da sentença.

No mérito, argumenta que, estando o feito pronto para o julgamento do mérito,
o ente Municipal e Estado são igualmente responsáveis pelo tratamento pleiteado pela autora devido à solidariedade existente entre os entes federativos, de modo que a sua pretensão recursal deve ser provida.

Intimados os recorridos, apenas o Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões em id.

129869651.

Parecer do Ministério Público no ID. 147563673, manifestando pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A questão posta à análise trata de conhecida celeuma instaurada na jurisprudência nacional, quanto à necessidade de direcionamento à União das demandas que versassem sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de fármacos registrados na ANVISA, porém não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, oportunidade em que consignou
vedação expressa aos juízos estaduais que, até o julgamento definitivo, pratiquem qualquer ato de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, em atenção ao princípio da segurança jurídica,
de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual.

Em atendimento à aludida deliberação, o E. TJMT tem determinado o prosseguimento dos feitos nos Juízos estaduais, ao enfrentar questões como a ora posta à apreciação (vide N.U. 10218028820228110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 31/10/2022; N.U. 10218167220228110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 01/11/2022).

Incide no caso, portanto, a norma geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de sua jurisprudência, no sentido de que, e
m razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo que se falar, por ora, na necessidade de inclusão da União e remessa do feito à Justiça Federal.

Ademais, cabe frisar que, conforme cópia de Ementa proferida pela Turma Recursal Única, em julgamento de Agravo de Instrumento de n° 1000700-92.2021.8.11.9005, decidiu-se ser da competência da Justiça Estadual a questão litigada no recurso em epígrafe.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser cassada.

Estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3º, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Extrai-se dos autos que a autora, atualmente com 78 anos de idade, é portadora de
obesidade (CID E66-9), embolia pulmonar (CID I26 Q), hipertensão pulmonar secundária (CID I27-2)
, necessitando de fornecimento do medicamento Xarelto 20 mg pelos entes recorridos, fármaco não incorporado no SUS.

Assim, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106, quais sejam:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora.

O médico responsável pela paciente prescreveu o medicamento Xarelto, registrado na ANVISA, afirmando o aumento do risco terapêutico na sua substituição pelo medicamento Varfarina, fornecido pelo SUS, observando de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante aos usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento.

Portanto, verifica-se que os três requisitos estão devidamente comprovados por meio de laudo médico devidamente fundamentado, de documentos que comprovam a incapacidade financeira da Requerente de arcar com o custo dos fármacos prescritos e a existência de registro desses na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Assim, os entes requeridos devem assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Ademais, em oportunidades anteriores, este egrégio Tribunal de Justiça tem concedido o medicamento pleiteado pela autora quando cumpridos os requisitos do Tema 106 do STJ:

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS – “XARELTO (RIVAROXABANA 20MG)” – IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MEDICAMENTO VARFARINA FORNECIDO PELO SUS
– REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 196 e 197 da CF, que dispõem acerca de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, a análise deve ser feita nos moldes dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106, que resultaram comprovados.

(N.U 1005692-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ —APLICABILIDADE — REQUISITOS COMPROVADOS — RECURSO DESPROVIDO

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso em que o médico responsável pelo paciente prescreveu o medicamento Xarelto®, informando expressamente a impossibilidade de uso do medicamento fornecido pelo SUS, Varfarina, por aumentar o risco de hemorragia, é imperioso reconhecer que este observou de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante aos usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento de n°170560048.

(N.U 1000246-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDICAMENTOS XARELTO E DAFLON – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TESE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001365-33.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito, em consonância ao parecer do Ministério Público,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO solidariamente os entes requeridos a disponibilizarem à autora o medicamento Xarelto 20 mg, nos termos da prescrição médica.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023